Tribunal: TJES
Processo: 5026442-08.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026442-08.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA e outros

APELADO: ALAOR DUQUE NETO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026442-08.2023.8.08.0035

APELANTE/APELADA: SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA LTDA

APELADO/APELANTE: ALAOR DUQUE NETO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE ENSINO DE PRESENCIAL PARA REMOTO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE TRANCAMENTO OU DESISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. DEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO REQUERIDO. PROVIMENTO DO RECURSO DA REQUERENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedentes a ação de cobrança proposta por SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA LTDA e o pedido reconvencional formulado por ALAOR DUQUE NETO. A autora pleiteia a condenação do réu ao pagamento de mensalidades inadimplidas; o réu busca indenização por danos morais, decorrente da negativação de seu nome, e a concessão de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança das mensalidades escolares pela autora foi legítima, considerando a alteração da modalidade de ensino para remota devido à pandemia da Covid-19 e a ausência de formalização da desistência do curso pelo réu; e (ii) analisar a viabilidade do pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição de aulas presenciais por ensino remoto está amparada pela Portaria MEC nº 343/2020 e pela Portaria MEC nº 544/2020, sendo medida excepcional e autorizada em razão da pandemia da Covid-19.

4. O contrato firmado entre as partes prevê que o simples abandono do curso não caracteriza desistência formal, sendo imprescindível o pedido oficial de trancamento ou cancelamento da matrícula, sob pena de continuidade da obrigação de pagamento das mensalidades.

5. A prova documental indica que os serviços educacionais foram disponibilizados pela autora, cabendo ao réu o ônus de comprovar sua alegação de desistência formal, o que não foi realizado.

6. O exercício do direito de cobrança pela autora, inclusive com a negativação do nome do réu por inadimplemento, encontra-se respaldado no contrato e não configura dano moral.

7. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015, não foi afastada por elementos suficientes nos autos, sendo cabível o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita em favor do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da autora provido para julgar procedente a ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento das mensalidades vencidas, com atualização monetária pelo INPC até a citação e, após, pela SELIC, além de juros de mora.

9. Recurso do réu parcialmente provido para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento
:

1. A substituição de aulas presenciais por ensino remoto em razão da pandemia da Covid-19, autorizada por normas excepcionais, não exime o aluno da obrigação de pagamento das mensalidades, salvo formalização de desistência ou trancamento da matrícula.

2. A negativação do nome do devedor por inadimplemento de obrigações contratuais regularmente pactuadas não configura dano moral.

3. A presunção de hipossuficiência econômica de pessoa física pode ser afastada apenas por provas inequívocas que demonstrem a possibilidade de arcar com as despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 99, §§ 2º e 3º; Portarias MEC nº 343/2020 e 544/2020.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021.

TJES, Apelação Cível nº 035219000094, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 31/03/2021.

TJES, Agravo de Instrumento nº 041199000245, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 21/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da autora e, por outro lado, dar parcial provimento ao apelo do réu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois recursos
de apelação interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a pretensão autoral formulada por
SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA LTDA
nos autos da
“ação de cobrança”
ajuizada

em face de
ALAOR DUQUE NETO,
bem como improcedente o pedido reconvencional.

Em relação à lide principal, a requerente foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Por outro lado, no que concerne à lide reconvencional, o requerido, além de ter o pleito de gratuidade da justiça indeferido, também foi condenado nas verbas sucumbenciais, sendo que os honorários foram fixados, da mesma forma, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 10805415), a recorrente
SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA LTDA
sustenta, em resumo, que: (i) não houve de sua parte descumprimento contratual; (ii) a alteração da modalidade de ensino prevista inicialmente no contrato entabulado pelas partes, de presencial para ensino remoto, decorreu de permissão da legislação em situação excepcional da pandemia de Covid-19; (iii) as provas acostadas aos autos demonstram a regularidade da contratação e a disponibilização dos serviços educacionais, não tendo ocorrido distrato na forma prevista na lei ou no contrato; e (iv) a parte recorrida abandonou o curso e não formalizou a sua desistência, de modo que não pode se furtar a pagar pelos serviços educacionais que foram disponibilizados.

Por outro lado, o recorrente
ALAOR DUQUE NETO
, em suas razões acostadas no ID 10805422, pugna, preliminarmente, pela concessão da assistência judiciária gratuita. No mérito propriamente dito, aduz, em síntese, que: (i) incumbe à parte autora a prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito por ela alegado na inicial de cobrança; e (ii) deve ser acolhido o pedido contraposto, para que seja a autora condenada a indenização por danos morais.

Devidamente intimados para apresentarem contrarrazões, apenas a autora se manifestou, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do apelo da parte contrária (ID 10805430), ao passo que o requerido deixou transcorrer
in albis
o prazo para tanto.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se de “
ação de cobrança”
ajuizada pela
S
OCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA LTDA

em desfavor de
ALAOR DUQUE NETO
.

Narra a requerente que firmou contrato de prestação de serviços educacionais junto ao requerido, e que este teria descumprido sua obrigação do pagamento das mensalidades.

Informa que o débito perfaz a quantia de R$ 9.819,96 (nove mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e seis centavos).

Em sede de contestação, o réu informa que contratou curso de pós-graduação
lato sensu
junto à requerente na modalidade presencial e que, logo depois do início das aulas, o curso foi transformado em EAD, o que não correspondia ao contratado e motivou a sua desistência.

Pleiteou a concessão de justiça gratuita e informou que o pedido de desistência foi efetuado por e-mail, não tendo mais o histórico das conversas. Apresentou, ainda, pedido reconvencional para ver-se indenizado por danos morais, em razão da inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes do serviço de proteção ao crédito.

Após a apresentação de réplica, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, bem como o pedido reconvencional.

Irresignados, ambos os litigantes interpuseram recursos, os quais passo a apreciá-los de forma conjunta.

De início, destaco que o réu,
ALAOR DUQUE NETO,
pugna pela assistência judiciária gratuita, aduzindo não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Por todos, cito o seguinte precedente:

(...)
2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes
. 3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos da r. sentença ora objurgada, verifico que o juízo singular indeferiu o pedido formulado pelo réu, sob o fundamento de que ele, além de ser advogado e manter endereço profissional em localidade privilegiada no município de Vila Velha, teria juntado apenas um extrato bancário que não identificaria o titular da movimentação.

Entretanto, em meu sentir, tal fundamentação não é apta a mitigar a presunção que milita em prol da parte recorrente, considerando, principalmente, a documentação que teria sido por ele juntada na petição ID 11387309.

Primeiro destaco o extrato bancário acostado no ID 11387310, o qual comprova que a movimentação da conta de titularidade do referido apelante indica a insuficiência de rendimentos.

Segundo porque a declaração de imposto de renda juntada no ID 11387311, no mesmo sentido, é incisiva quanto aos aparentes ganhos módicos do recorrente, de modo que eles não seriam suficientes para desconstituir a presunção estabelecida por lei.

Desta forma, é de se notar que nos autos inexistem elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte ora recorrente, o que corrobora, em meu sentir, o deferimento da gratuidade da justiça pleiteada pelo réu.

Repiso, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica milita em seu favor, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas, o que não restou comprovado nos autos.

Ressalto, ainda, que a concessão da assistência judiciária gratuita não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas a ausência da possibilidade financeira de litigar em juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.
1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso
. 3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família. 4. Recurso provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 041199000245, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)”

Assim, considero que o apelante logrou êxito em comprovar sua condição de hipossuficiência a ensejar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, de modo que a sentença recorrida, quanto ao ponto, deve ser reformada.

Em evolução, após a narrativa fática dos presentes autos, denota-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar a suposta ilegalidade da autora ao realizar as cobranças das mensalidades do curso de pós-graduação em ciências penais e segurança pública na modalidade presencial dos
meses de novembro de 2020 a novembro de 2021
do réu, bem como de ter incluído seu nome no rol de inadimplentes, e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Com efeito, restaram incontroversos os fatos relacionados à natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como à circunstância de que, em razão das restrições sanitárias impostas para o combate à pandemia do Covid-19, foram suspensas as aulas presenciais no curso em que matriculado o réu, que passou a dispor de aulas remotas, transmitidas por videoconferência.

Vale ressaltar que, tal como bem salientado pela autora, a substituição das aulas presenciais por ensino à distância foi prevista na Portaria nº 343 de 17/03/2020 do Ministério da Educação, que, em seu artigo 1º, assim dispôs:

Art. 1º Autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação em vigor, por instituição de educação superior integrante do sistema federal de ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017.

Destaca-se que a referida norma, ao que consta, foi prorrogada até o final do ano letivo de 2020 pela Portaria nº 544 de 16/06/2020 do MEC.

Assim, não há dúvidas de que os reflexos da pandemia influenciaram e prejudicaram muitas empresas e trabalhadores, assim como a economia em geral. Trata-se de evento extraordinário, cujos reflexos negativos foram notórios.

Dito isto, é preciso destacar que, diversamente do que alegou, o réu poderia, diante da impossibilidade de ministração das aulas de forma presencial, simplesmente não anuir ao novo modelo de aulas pelo sistema virtual de aprendizagem, seguindo o devido protocolo, sendo fato notório que é facultado a qualquer estudante a possibilidade de suspensão oficial das atividades acadêmicas (trancamento de matrícula).

Nesse contexto, cito as seguintes cláusulas do contrato entabulado entre as partes (ID 10805228), senão vejamos:

“8. DESISTÊNCIA, A DISPENSA DE DISCIPLINA E O ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIAL: constituem procedimentos que devem ser solicitados pelo Estudante ou procurador habilitado na Secretaria dos Curso de Pós-Graduação Lato Sensu da Contratada, observado os respectivos prazos e condições que lhes são específicas.

8.1. DESISTÊNCIA: procedimento de encerramento do contrato e de cancelamento do vínculo acadêmico que deverá ser formalizado por escrito, ficando expressamente ajustado que o simples abandono não será considerado para esse fim, permanecendo, neste caso, devido o pagamento de parcelas vincendas à medida que se tornarem vencidas, em razão da disponibilização dos serviços contratados
”.

Denota-se, ainda, que, conforme a própria peça contestatória (ID 10805386 - fl. 02), o réu expressamente afirma que
“Enquanto o curso estava sendo presencial eu fui nas aulas e paguei as mensalidades, mas depois que iniciou de forma online eu não consegui estudar mais.
”, de modo que não restou demonstrado que o requerido se opôs formalmente à realização do curso pelo sistema remoto.

Assim, mister ressaltar que o réu não trouxe aos autos qualquer documento que possibilitasse comprovar suas alegações, não juntando qualquer tentativa de tratativa de cancelamento de matrícula (seja por e-mail ou até mesmo por gravação telefônica), razão pela qual tenho que a autora, ao contrário do que sustentado na r. sentença recorrida, agiu no exercício regular do seu direito ao efetuar as cobranças, bem como negativar o nome do demandado em razão dos débitos inadimplidos.

Destaco que situação diferente seria se a demandante estivesse cobrado por um serviço que não foi prestado.

Em outros termos, se após o pedido expresso do réu de impossibilidade de se manter no curso (rescisão contratual), a autora realizasse a cobrança em relação às parcelas posteriores, tal conduta seria ilegal, o que não é o caso dos autos, pois a cobrança é referente as parcelas anteriores ao contato com a requerente.

Registro que o colendo STJ firmou entendimento no sentido de que
“é devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando mesmo que ele não frequente as aulas.”
(REsp 726.417/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE 16.11.2009).

A jurisprudência pátria também é uníssona no sentido de que é obrigação do aluno formalizar o pedido de cancelamento ou trancamento da matrícula, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA MENSALIDADE ESCOLAR COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E FREQUÊNCIA DO REQUERIDO ÀS AULAS ALEGADO TRANCAMENTO DO CURSO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ÔNUS DA PROVA DO ALUNO VALORES DAS MENSALIDADES DEVIDOS SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3
. A autora se desincumbiu do ônus que lhe competia de fazer prova do fato constitutivo de seu direito, na medida em que há nos autos a prova da relação estabelecida entre as partes por meio do contrato de prestação de serviços educacionais e, para além, há a demonstração de que o requerido frequentou as aulas do curso no semestre indicado. 4. Por outro lado, embora o apelado alegue não ter frequentado as aulas, cujas mensalidades são cobradas pela apelada, em razão do requerimento de cancelamento/trancamento do curso, verifica-se que não houve, de sua parte, a comprovação de tal requerimento
, sob a justificativa de que ocorreu grande lapso temporal (mais de cinco anos) e, por isso, não possui mais nenhum comprovante. Porém, chama atenção o fato de que o réu sequer precisa a data em que tal pedido teria sido formulado. 5. Em sendo assim, para além da simples afirmação do apelado, inexiste substrato probatório mínimo no tocante ao requerimento de suspensão/trancamento da matrícula, a qual havia sido regularmente efetivada para o segundo semestre de 2008, como se depreende dos documentos de fls. 44/46.
6. É obrigação do aluno diligenciar para a realização de pedido formal de cancelamento ou trancamento da matrícula, sendo ônus dele comprovar que assim o fez a tempo e modo devidos, o que não ocorreu na espécie
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035219000094, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RECURSO PROVIDO
. 1. Em suas razões recursais, a instituição financeira alegou que os apelados se comprometeram a pagar à contratada o valor correspondente ao semestre, dividido em 06 (seis) parcelas, sendo a primeira no ato da matrícula inicial ou da renovação e as demais no dia 05 de cada mês, conforme valores divulgados no endereço eletrônico da contratada da internet.
2. Serviço disponibilizado ao aluno. Não comparecimento às aulas não afasta o seu dever de efetuar o pagamento das mensalidades devidas. 3. Recurso provido
. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0028186-36.2017.8.08.0035, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 14/Jun/2023)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – MENSALIDADES ESCOLARES – ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO CURSO – FORMALIDADE NÃO CUMPRIDA PELO ALUNO – SERVIÇOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Se o apelante pretendia extinguir o negócio jurídico entabulado, não poderia ter simplesmente deixado de frequentar as aulas e esperado que o contrato se resolvesse automaticamente, havendo clara previsão da conduta a ser adotada. 2 - Estando os serviços contratados à disposição do aluno, que, ao assinar o contrato, contraiu, para si, direitos e deveres, mister a manutenção da sentença
. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0013954-25.2016.8.08.0012, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: FABIO BRASIL NERY, Data: 17/May/2024)

AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. MATRÍCULA EFETIVADA. DESISTÊNCIA OU TRANCAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1) Comprovada a realização da matrícula no curso ministrado pela instituição de ensino, é obrigação do aluno efetuar o pagamento das mensalidades. 2) A prova da desistência ou trancamento da matrícula, por constituir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do Novo CPC), é obrigação do interessado (aluno), sob pena de subsistir o dever de pagar as mensalidades escolares
. (TJMG - Processo 1.0637.14.009776-6/001 - 11.ª Câmara Cível - j. 16/11/2016 - julgado por Marcos Lincoln - WEB 28/11/2016 - Área do Direito: Civil; Processual)

AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES DE CURSO DE AGRONOMIA. MATRÍCULA REALIZADA. TRANCAMENTO DO CURSO NÃO COMPROVADO PELO ACADÊMICO. DÉBITO EXISTENTE. EXEGESE DO ART. 333, I E II, DO CPC/1973 (CORRESPONDENTE AO ART. 373, I E II, DO CPC/2015). HIPÓTESE DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"Comprovada a realização da matrícula no curso ministrado pela instituição de ensino, é obrigação do aluno efetuar o pagamento das mensalidades. "A prova da desistência ou trancamento da matrícula, por constituir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), é obrigação do interessado (aluno), sob pena de subsistir o dever de pagar as mensalidades escolares"
(AC n. 2015.063509-8, da Capital, rel. Des. Jaime Ramos, j. 29-10-2015). (TJSC - Ap 0001031-37.2011.8.24.0063 - 1.ª Câmara de Direito Público - j. 20/9/2016 - julgado por Jorge Luiz de Borba - Área do Direito: Civil; Processual)

Enfim, verifico que não assiste razão ao requerido, uma vez que restou demonstrado nos autos a relação estabelecida entre as partes por meio do contrato de prestação de serviços educacionais e o inadimplemento do réu, sendo devidas as mensalidades vencidas.

Diante da conclusão de voto que ora se avizinha, entendo que a pretensão recursal deduzida pelo requerido não merece ser acolhida, já que, frise-se, a conduta praticada pela autora foi baseada no contrato firmado entre as partes e sem que houvesse qualquer ilegalidade a amparar o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA LTDA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a r. sentença recorrida, julgar procedente a pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, a fim de condenar o requerido ao pagamento total das parcelas objeto do litígio, com correção monetária e juros de mora pelo INCP a partir do respectivo inadimplemento até a citação e, após, pela SELIC, sendo vedada, a partir de então, cumulação com juros de mora.

Por outro lado,
CONHEÇO
do apelo manejado por
ALAOR DUQUE NETO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita em seu favor.

Em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade se encontra suspensa para requerido, em razão do benefício da justiça gratuita deferida neste momento processual.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/01/2025 às 17:41:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55215028012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso da
SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA LTDA
e parcial provimento ao
de
ALAOR DUQUE NETO.